Tribunal: TJDFT
Processo: 0734197-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.
2. A ferramenta apelidada “teimosinha”, integrante do SisbaJud, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, possibilitando encontrar ativos financeiros passíveis de penhora.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.